Tribunal: TJSP
Processo: 0018718-79.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (escalada e concurso de pessoas) e falsa identidade. Concurso material. Sentença condenatória. Insurgência da acusação e da defesa. Materialidade e autoria de ambos os delitos comprovadas. Negativa do acusado com relação ao furto isolada, nos autos. Réu preso em flagrante na posse da "res furtiva", próximo ao local dos fatos, momentos após o delito. Inviável o

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (escalada e concurso de pessoas) e falsa identidade. Concurso material. Sentença condenatória. Insurgência da acusação e da defesa. Materialidade e autoria de ambos os delitos comprovadas. Negativa do acusado com relação ao furto isolada, nos autos. Réu preso em flagrante na posse da "res furtiva", próximo ao local dos fatos, momentos após o delito. Inviável o reconhecimento da insignificância. Valor da "res furtiva" superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Recalcitrância criminosa. Qualificadoras demonstradas pela prova oral e pericial. Delito consumado. Acusado que se identificou com o nome do irmão, na delegacia. Conduta típica. Condenação mantida. Dosimetria do furto qualificado alterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, sopesando-se a qualificadora excedente como circunstância judicial negativa. Consequências do delito para a vítima permitem a elevação da pena-base. Diminuição da fração de elevação pela multirreincidência. Regime prisional inicial semiaberto alterado para o fechado com relação do delito apenado com reclusão. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso defensivo parcialmente provido e recurso da acusação provido.